Tribunal: TJSP
Processo: 0027749-26.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Marca
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Atos judiciais praticados no estrito exercício da atividade jurisdicional na condução regular do feito que não denotam parcialidade do excepto. Inteligência da Súmula no 88 deste TJSP. Inconsistência na rotina de publicação automática reconhecida pelo próprio

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Atos judiciais praticados no estrito exercício da atividade jurisdicional na condução regular do feito que não denotam parcialidade do excepto. Inteligência da Súmula no 88 deste TJSP. Inconsistência na rotina de publicação automática reconhecida pelo próprio Setor de Informática do Tribunal de Justiça. Decisão judicial que deve ser impugnada pela via recursal adequada. Incidente rejeitado.